Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710970-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATOS DE MÚTUO FENERATÍCIO. AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS E CLÁUSULAS. INOBSERVÂNCIA AO ART. 330, §2o, DO CPC. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO PARA CANCELAR OS LANÇAMENTOS DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não se considera nula, por falta de fundamentação, a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. 2 - A tutela de urgência é medida concedida mediante cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, ou seja, diante apenas da mera aparência do direito, mas destituída da certeza jurídica. E de acordo com o art. 302 do CPC, o beneficiado poderá ser responsabilizado por eventuais danos suportados pela parte adversa nos casos ali previstos, de modo que cabe ao postulante sopesar o risco-proveito antes de deduzir seu pedido. Por conseguinte, uma vez concedida e efetivada a tutela de urgência, a prolação da sentença desfavorável não constitui violação ao princípio nemo potest venire contra factum proprium pelo juízo. Preliminar de nulidade por má-fé rejeitada. 3 – Mostra-se inviável a prestação jurisdicional na demanda revisional que não especifica os contratos e as cláusulas que pretende revisar, os motivos dessa pretensão e o valor do débito. 4- O novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça prestigiou a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dos clientes aos bancos para lançamento das prestações vinculados aos contratos no saldo dos contas-correntes. 5 - De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 6 – Com a guinada na jurisprudência da Corte Superior, passou-se a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse proceder resultar na supressão integral da renda do trabalhador. Para tanto, não basta igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN, é necessário comunicar ou notificar extrajudicialmente a instituição financeira. 7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, incisos I e VI, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 1o, inciso III, e 5o, ambos da CF, 2o, incisos VII e VIII, §§ 1o e 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “e”, e inciso II, da Lei 10.820/2003, artigos 5o, caput e incisos I e II, 7o, caput e §§ 1o ao 4o, e 8o, todos do Decreto Federal 6.386/2008, 6o, incisos IV, XI, XII e XIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque é ilegal o desconto de mais de 30% (trinta por cento) de sua remuneração para pagamento de dívidas bancárias decorrentes de empréstimos, juros de cartão de crédito, tarifas e outros, por desrespeitar o mínimo existencial; c) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois, além de não inverter o ônus da prova, cerceou seu direito de provar a existência de prática abusiva pela instituição bancária. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer seja deferida indenização por danos morais e a reversão dos honorários de sucumbência em seu favor. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, reproduz integralmente as razões do especial, inclusive quanto aos preceitos tidos como afrontados. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, o BB requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Por meio da petição de ID 29948991 – Pág. 1, a recorrente BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO requer a tramitação do feito em segredo de justiça, com fundamento na Lei de Proteção Geral de Dados (LPGD). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 5o, e 93, inciso IX, todos da CF, pois a violação a preceitos constitucionais não se enquadra no conceito de lei federal (AgInt nos EDcl no AREsp 1846586/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ausência de fundamentação, pois a Corte Superior entende que “Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 do CPC/2015 e demais dispositivos legais relacionados no recurso, na medida em que a Corte de origem dirimiu fundamentadamente a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no AREsp 1837358/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/9/2021). Igualmente não deve transitar a sustentada violação aos artigos 2o, incisos VII e VIII, §§ 1o e 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “e”, e inciso II, da Lei 10.820/2003, 5o, caput e incisos I e II, 7o, caput e §§ 1o ao 4o, e 8o, todos do Decreto Federal 6.386/2008, 6o, incisos IV, XI, XII e XIII, do CDC. Com efeito, a Corte Superior vem decidindo que, “Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção”. (AgInt no REsp 1922486/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 30/9/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). Também não merece prosseguir a tese de afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois, a respeito do sustentado cerceamento de defesa, a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 27982381 – Págs. 7/8, verbis: A recorrente alegou que “recebeu direito à dilação probatória” e que, portanto, foi equivocado o julgamento antecipado e sem a necessária produção de provas. Acontece que o julgamento foi convertido em diligência para permitir à demandante especificar o(s) contrato(s) objeto(s) da ação, nos seguintes termos: “A parte autora afirma sob o ID 37557854 (fl. 122) que o objeto da ação se refere tão somente “ao consignado primeiramente firmado no ano de 2011 e que possui saldo devedor de R$50.000,00”, embora junte aos autos diversos documentos relacionados a financiamentos distintos. A parte cita, no mesmo documento, um ID em branco. (...) Desta forma, faz-se necessário: a) que o autor esclareça a qual empréstimo faz referência, anexando novamente o documento que o identifique, já que não optou pela via adequada a qual, desde o início, seria a produção antecipada de prova para exibição das vias contratuais, o que lhe possibilitaria apresentar na inicial suas teses jurídicas em cotejo com os fundamentos fáticos; b) que, após o Juízo tomar conhecimento de que empréstimo se trata, decida sobre o ônus de produção da prova concernente à juntada do contrato respectivo. Ainda que afastada a inversão do ônus da prova com base no CDC, a análise poderá se dar com base no art. 373, caput e § 1o, do CPC, se o caso. Assim, converto o julgamento em diligência e concedo ao autor o prazo de 15 dias para cumpra a determinação de letra “a” antes mencionada, sob pena de arcar com o ônus de sua omissão. Após, conclusos para deliberação quanto ao item “b”, conforme melhor entendimento do Juízo natural. Intimado, informou que o contrato objeto da ação seria o constante do ID 35522477. E que os demais contratos foram acostados para demonstrar o patamar de comprometimento de sua renda: “Exmo, conforme solicitado a Autora vem informar que o contrato objeto da ação envolve o constante na ID 35522477. Os demais contratos foram acostados porque a Doutora desejou ver o quão comprometida minha renda estava para além dos 30%.” ID 19999110 O juízo proferiu nova decisão, ipsis litteris: “O feito foi convertido em diligência para a parte autora dizer qual empréstimo se refere a lide, anexando novamente o documento que o identifique. Ocorre, que ao id 63914409, a parte autora se limita a informar que o contrato objeto da demanda é o de id 35522477. Pois bem, no citado id pela parte autora verifica-se a existência de mais de um instrumento firmado com a parte ré, de modo que não há como inferir qual contrato a parte autora firma suas teses e formula pedidos. Dessa forma, concedo à parte autora prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para que esclareça, e cite, número do contrato, número de parcelas, data do contrato e valor do contrato, sob pena de preclusão.” . (ID 19999112) Desta feita, a suplicante deixou de se manifestar, razão pela qual o processo foi concluso para julgamento pelo NUPMETAS. Outrossim, verifica-se que, posteriormente, a demandante peticionou a reconsideração do prazo, justificando que ao tempo da publicação estaria internada em hospital da capital e por essa razão, incapaz de atuar nos autos. Não houve decisão a respeito. Mas de qualquer forma, a petição não foi acompanhada de qualquer prova acerca do impedimento, tampouco dos esclarecimentos anteriormente requeridos. Por conseguinte, sequer essa omissão do juízo seria apta a gerar a nulidade do processo, pois não prescindiria da necessária comprovação de efetivo prejuízo à parte, com base no art. 282, § 1o, do CPC, e em consonância com o princípio pas de nullite sans grief. Por todas essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos temas de indenização por danos morais e de reversão dos honorários de sucumbência, o apelo especial se ressente da indispensável indicação dos preceitos tidos como afrontados, hipótese que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 284 do STF (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021). O recurso extraordinário também não merece ser admitido, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 1330547 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 15/10/2021. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, haja vista que os artigos 1o, inciso III, 5o, e 93, inciso IX, todos da CF não foram objeto de discussão e decisão pela turma julgadora, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Estando patente, portanto, a ausência do prequestionamento, autoriza-se a aplicação das barreiras dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nada a prover quanto ao requerimento de tramitação do processo em segredo de justiça, pois tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito da competência desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso IX). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015